Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-07.2021.8.11.0051
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002102-07.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA PASSOS - CPF: 983.897.001-82 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV EM DESACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO À DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. OMISSÃO DO JUÍZO NA SENTENÇA EXTINTIVA
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem apreciação do pedido de recálculo formulado pela parte exequente. Impugnação apresentada com base na desconformidade entre o
valor constante do RPV e o título judicial.

A decisão transitada em julgado fixou expressamente como termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios a data do evento danoso (19.05.2017). O RPV foi expedido com base em data posterior, contrar
iando a definição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a expedição de RPV com base em marco temporal diverso do fixado no título executivo judicial compromete a validade do cumprimento de sentença; e (
ii
) se a
omissão do juízo ao não analisar impugnação fundamentada configura nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expedição de RPV com valor inferior ao fixado em decisão judicial viola a autoridade da coisa julgada e gera prejuízo à parte exequente.

A au
sência de apreciação do pedido de recálculo, mesmo diante de manifestação da parte executada concordando com a revisão, caracteriza omissão relevante e ofensa ao contraditório.

A manutenção do pagamento em desacordo com o título judicial acarreta enriqueci
mento sem causa da parte devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido para anular a sentença extintiva e determinar a realização de novo cálculo do RPV, com observância ao termo inicial fixado no título executivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recu
rso Inominado interposto por ANA PAULA DA SILVA PASSOS contra sentença que julgou extinta a execução (CPC, art. 924, II) após a expedição de RPV, nos autos de ação indenizatória proposta em face do DETRAN-MT e do ESTADO DE MATO GROSSO.

A recorrente sustent
a que o valor pago via RPV foi calculado em desconformidade com o título judicial, que determinou a incidência de juros de mora e correção monetária desde o evento danoso, ocorrido em 19/05/2017. Alega que a RPV considerou como termo inicial a data de sua
expedição (27/04/2023), o que resultou em valor significativamente inferior ao efetivamente devido.

Informa que apresentou impugnação acompanhada de planilha de cálculo atualizada, indicando a diferença apurada. Ressalta ainda que a própria Procuradoria do
Estado, em petição juntada aos autos (ID n. 180688467), reconheceu a necessidade de observância ao sistema SRP para fins de recálculo do crédito, com base no título executivo.

Afirma que o juízo não analisou o pedido de recálculo, limitando-se a extinguir
o feito sem qualquer fundamentação sobre o ponto, o que caracteriza omissão grave e afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à coisa julgada.

Requer o provimento do recurso para anulação da sentença extintiva, com o consequente recálculo do RPV em conformidade com a sentença de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso deve ser provido.

O Recurso Inominado interposto por ANA PAULA DA SILVA PASSOS, demonstra que foi extinto o cumprimento de sentença sem observar os critérios fixados no título executivo, notadamente quanto ao termo inicial da incidência de juros moratórios e correção monetá
ria, que foi expressamente fixado como sendo a data do evento danoso (19/05/2017).

A expedição da RPV com base em cálculo que adotou como marco temporal a data de sua própria emissão (27/04/2023) afronta à coisa julgada e compromete a regularidade da execu
ção, ensejando diferença relevante no valor devido, com potencial prejuízo à parte exequente e risco de enriquecimento indevido da parte executada.

Além disso, o juízo de origem não enfrentou o pedido de recálculo formulado pela exequente, tampouco conside
rou a manifestação da própria Procuradoria do Estado (ID n. 180688467), que reconheceu a necessidade de adequação dos cálculos com base no sistema SRP e nas diretrizes do Provimento nº 20/2020-CM.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e

DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que:

a) proceda ao reexame dos cálculos que embasaram a expedição da RPV, observando-se estritamente o comando sentencial transitado em julgado, com ap
licação de juros de mora e correção monetária desde o evento danoso (19/05/2017);

b) assegure à parte exequente o contraditório efetivo, inclusive com direito à manifestação técnica sobre eventual nova planilha;

c) sendo constatada a insuficiência do valor
já pago, seja expedida nova RPV complementar ou restituído o equilíbrio da execução, conforme os critérios legais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025